Tribunal: TJES
Processo: 5010054-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010054-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAINA NONATO CYPRESTE
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DA COMPRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5010054-02.2023.8.08.0012

Recorrente: THAINA NONATO CYPRESTE

Recorrido: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
THAINA NONATO CYPRESTE
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na situação em apreço, restou incontroversa a relação consumerista existente entre as partes, consistente na compra pela recorrente do indigitado pacote de viagens que posteriormente foi cancelado, sem que lhe fosse restituído o valor da compra.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrida em danos materiais (R$ 3.430,80
)
e julgando improcedente o pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais.

Entrementes, ainda que tenha ocorrido falha na prestação dos serviços pela parte recorrida, a situação analisada não é capaz de representar ofensa a direito da personalidade.

Ora, é sabido que o dano moral constitui uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa, tal como a vida, a integridade física, a honra, o nome, a imagem, a privacidade, a intimidade.
In casu,
não há prova de que os transtornos advindos com o cancelamento da compra tenham causado à recorrente algum dano capaz de atingir a esfera dos direitos de personalidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVIAÇÃO. DEMORA NO REEMBOLSO DAS PASSAGENS. AUSÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. REEMBOLSO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.

[...]

6.
De fato, é incontestável a existência de falha na prestação do serviço pela ré. Todavia, tal fato não configura hipótese de dano moral
in re ipsa,
dependendo o seu reconhecimento da comprovação da ocorrência de lesão aos atributos da personalidade, como a vida, a integridade física, a honra, o nome ou a imagem dos demandantes, o que não ocorreu no caso em análise.
7.
Com efeito, a autora não demonstrou eventual abalo moral sofrido pela demora no reembolso do valor da passagem comprada pela mesma, a fim de comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. No que atine aos danos morais, entende-se que não restaram caracterizados, já que a parte autora não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais.

9. Os fatos revelaram que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna. 10. Ademais, não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais.
11. Precedente: Recurso Cível, Nº 71010357135, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 31-03-2022. 12. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO
.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50046740520228210001, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-08-2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

THAINA NONATO CYPRESTE

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)